Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-66.2023.8.11.0105
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-66.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GELSON ROQUE FEDERLE - CPF: 220.810.622-91 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), DECIO DE AVILA MELO - CPF: 423.769.711-87 (APELADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), SONIA MARA ROGOSKI - CPF: 029.097.659-62 (ADVOGADO), GELSON ROQUE FEDERLE - CPF: 220.810.622-91 (APELADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), DECIO DE AVILA MELO - CPF: 423.769.711-87 (APELANTE), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA PECUÁRIA. RECONVENÇÃO. MORTE DE SEMOVENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL PARCIALMENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO À ALEGADA APROPRIAÇÃO DE GADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO SEM PROVA DE RATIFICAÇÃO PELO CREDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas reciprocamente contra sentença que julgou parcialmente procedentes a ação principal e a reconvenção, condenando o requerido ao pagamento de indenização correspondente à morte de 12 cabeças de gado mantidas em área objeto de contrato de arrendamento rural, rejeitando os pedidos indenizatórios relativos ao desaparecimento de 32 semoventes, lucros cessantes e danos morais, bem como condenando o autor/reconvindo ao pagamento dos arrendamentos inadimplidos, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação recíproca dos créditos.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a responsabilidade do arrendador pela morte de 12 cabeças de gado em razão das condições inadequadas da propriedade rural arrendada; (ii) saber se houve comprovação suficiente da alegada apropriação ou não devolução de 32 cabeças de gado pelo requerido; (iii) saber se são devidos lucros cessantes e danos morais decorrentes da relação contratual estabelecida entre as partes; (iv) saber se os pagamentos realizados pelo autor em conta de terceiro possuem eficácia liberatória em relação à obrigação contratual; e (v) saber se deve ser mantida a condenação reconvencional referente aos arrendamentos inadimplidos e os critérios definidos para

liquidação do débito.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil pela morte de 12 cabeças de gado restou suficientemente demonstrada mediante prova testemunhal e análise do contexto contratual, evidenciando falha na manutenção da propriedade rural destinada à atividade pecuária, em afronta ao dever de conservação assumido pelo arrendador, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A inexistência de laudo veterinário ou perícia técnica não impede o reconhecimento do nexo causal quando o conjunto probatório constante dos autos, valorado à luz do art. 371 do CPC, revela elementos seguros aptos à formação do convencimento judicial.

Não houve comprovação robusta da alegada apropriação ou retenção indevida de 32 cabeças de gado, sendo insuficientes, para tal finalidade, boletim de ocorrência, alegações unilaterais e prova testemunhal indireta desacompanhados de documentação específica relativa à identificação, trânsito ou restituição dos semoventes.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito indenizatório compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível imputar ao réu a obrigação de comprovar fato negativo absoluto sem demonstração mínima da ocorrência do ilícito alegado.

Os lucros cessantes exigem comprovação objetiva do prejuízo efetivamente experimentado e do ganho razoavelmente frustrado, não se admitindo indenização fundada em mera expectativa hipotética de rentabilidade econômica futura.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.

O pagamento realizado a terceiro sem demonstração de autorização, ratificação ou efetiva reversão em benefício do credor não possui eficácia liberatória, conforme dispõe o art. 308 do Código Civil.

Mantém-se a condenação reconvencional relativa aos arrendamentos inadimplidos, devendo a apuração do montante observar os parâmetros contratuais definidos na sentença e ser realizada em fase de liquidação.

É cabível a compensação entre os créditos reconhecidos reciprocamente às partes, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Desprovidos ambos os recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil decorrente de contrato de arrendamento rural pode ser reconhecida quando demonstrada falha do arrendador na manutenção da propriedade apta ao exercício da atividade pecuária, ainda que ausente perícia técnica específica, desde que o conjunto probatório seja suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A indenização por desaparecimento ou apropriação de semoventes exige prova robusta do fato constitutivo do direito alegado, não bastando alegações unilaterais desacompanhadas de elementos objetivos de identificação e controle do rebanho. 3. Os lucros cessantes dependem de comprovação objetiva do prejuízo econômico efetivamente frustrado, vedada a condenação fundada em mera expectativa hipotética. 4. O pagamento realizado a terceiro sem prova de autorização, ratificação ou reversão em benefício do credor não produz efeito liberatório da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos, reciprocamente, por
Décio de Ávila Melo
e
Gelson Roque Federle
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação de Indenização por Rescisão Unilateral de Contrato cumulada com Perdas e Danos ajuizada por Décio de Ávila Melo em face de Gelson Roque Federle, com reconvenção apresentada pelo réu.

A sentença lançada no id. 216375332
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção
.

Na ação principal, condenou Gelson Roque Federle ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de danos materiais pela morte de 12 cabeças de gado, corrigidos pelo INPC desde o evento danoso, em 2019, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; julgou improcedentes os pedidos de indenização pelas 32 cabeças de gado supostamente apropriadas, de lucros cessantes e de danos morais.

Na reconvenção, condenou Décio de Ávila Melo ao pagamento dos arrendamentos inadimplidos referentes ao período de agosto de 2018 a dezembro de 2019, a serem apurados em liquidação de sentença, observando-se o valor de R$ 12,00 por cabeça/ano, conforme a cláusula terceira do contrato, com correção monetária pelo INPC desde cada vencimento anual e juros de 1% ao mês. Autorizou, ainda, a compensação entre os créditos e débitos constituídos, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação/proveito econômico obtido por cada parte, na proporção de 50% para cada litigante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignados, ambos recorrem.

Em suas razões, Décio de Ávila Melo sustenta, em síntese, que: (i) a sentença teria se equivocado ao rejeitar o pedido de indenização relativo às 32 cabeças de gado, pois o conjunto probatório demonstraria a entrega dos semoventes, a posse direta do réu sobre a área e sobre os animais, o controle de acesso à propriedade e a ausência de prova de devolução; (ii) o Juízo teria imposto indevidamente ao autor prova técnica individualizada acerca da dinâmica do desaparecimento dos animais, elevando o standard probatório para além do exigido no processo civil; (iii) a ausência de impugnação específica e de prova de restituição atrairia a incidência dos arts. 341, 344 e 373, II, do CPC; (iv) reconhecida a responsabilidade pelas 32 cabeças de gado, deveriam ser acolhidos os lucros cessantes, como consequência econômica da perda dos semoventes destinados à atividade pecuária; (v) a conduta imputada ao réu ultrapassaria o mero inadimplemento contratual, justificando indenização por dano moral; (vi) a reconvenção deveria ser reformada, pois os pagamentos realizados a terceiro teriam ocorrido no contexto da relação contratual e deveriam ser reconhecidos como quitação, ratificação tácita ou, ao menos, abatimento proporcional; e (vii) subsidiariamente, requer a apuração do quantum em liquidação, a redistribuição da sucumbência e a reapreciação dos pagamentos/quitações.

Por sua vez, Gelson Roque Federle, em suas razões recursais, sustenta que: (i) a condenação de R$ 30.000,00 pela morte de 12 cabeças de gado estaria fundada em presunção de nexo causal, sem prova técnica mínima, laudo veterinário, exame, necrópsia, registro sanitário ou documento contemporâneo apto a comprovar a causa mortis; (ii) o arbitramento do valor por equidade evidenciaria ausência de prova da extensão do dano; (iii) a cláusula contratual que atribuiu ao arrendador a manutenção da propriedade não poderia ser interpretada como obrigação de resultado sobre a sanidade do rebanho do arrendatário; (iv) reconhecida a inadimplência do arrendatário, seria contraditório deferir indenização fundada em prova frágil; (v) a reconvenção deveria ser julgada procedente nos termos postulados, pois a sentença teria interpretado equivocadamente a cláusula contratual ao limitar o valor a R$ 12,00 por cabeça/ano; e (vi) subsidiariamente, requer que a liquidação observe o preço por cabeça, pagamento anual antecipado e demais cláusulas de reajuste, com readequação da sucumbência.

Foram apresentadas
contrarrazões
por Gelson Roque Federle, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária, sob o argumento de inexistência de prova robusta quanto à apropriação das 32 cabeças de gado, aos lucros cessantes e aos danos morais, bem como pela manutenção da condenação reconvencional.

Décio de Ávila Melo também apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença no capítulo que reconheceu a responsabilidade pela morte das 12 cabeças de gado, com base no dever de manutenção da propriedade, na prova testemunhal e na inexistência de excludente de responsabilidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Rescisão Unilateral de Contrato c/c Perdas e Danos, ajuizada por
Décio de Avila Melo
em face de
Gelson Roque Federle.

Extrai-se da exordial que as partes celebraram contrato particular de arrendamento rural em 11.07.2018, tendo por objeto uma área de 50 hectares denominada Sítio Estrela Guia, para apascentamento de gado, com vigência até 13.06.2020.

Informou que houve o adimplemento antecipado da quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) referente aos anos de 2018 e 2019.

Sustentou que o requerido descumpriu deveres contratuais de manutenção da propriedade e cercas, ocasionando a morte de 12 (doze) cabeças de gado por ingestão de erva daninha.

Aduziu que ao retirar o rebanho em dezembro de 2019, constatou a falta de 32 (trinta e duas) cabeças, acusando o requerido de apropriação indébita e remarcação do gado.

Ao final, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento dos danos materiais na quantia de R$ 176.000,00, danos morais no valor de R$ 50.000,00 e lucros cessantes na quantia de R$ 224.400,00.

Com a inicial vieram os documentos (ids. 107992402 a 107992400).

Foi proferida a decisão, deferindo a gratuidade da justiça ao autor e determinando a citação da parte requerida (id. 110349291).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 121051200).

Em contestação com reconvenção (id. 122991775), a parte requerida negou o recebimento dos R$ 72.000,00, afirmando que apenas o primeiro mês foi pago. Atribuiu ao autor a culpa pela rescisão por inadimplemento e mau uso da propriedade. Negou a apropriação do gado e a responsabilidade pelas mortes, invocando a cláusula contratual que atribui ao arrendatário o cuidado com a criação. Em sede de reconvenção, pleiteou a rescisão por culpa do autor e a cobrança dos aluguéis em atraso (agosto/2018 a dezembro/2019), totalizando R$ 110.568,00. Juntou documentos nos ids. 122991776 a 122991777.

Réplica no id. 125324151.

Realizada audiência de instrução e julgamento (id. 201742391), foram tomados os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas Gin, Atos Alves Siqueira, Guilherme da Silva Camargo e o informante Nivaldo M. Simão.

As partes apresentaram alegações finais por memoriais. O autor no id. 204988516 e o requerido no id. 206461264.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo

julgou

parcialmente procedentes
os pedidos da ação principal e da reconvenção, para:
a)

condenar
o requerido Gelson Roque Federle a pagar ao autor a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos materiais pela morte de 12 cabeças de gado, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso (2019) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
b) julgar improcedentes
os pedidos de indenização pelas 32 cabeças de gado (apropriação indébita) e lucros cessantes.
c
) julgar improcedente
o pedido de condenação em danos morais.
d)
condenar
o autor/reconvindo Décio de Avila Melo a pagar ao requerido/reconvinte o valor dos arrendamentos inadimplidos referentes ao período de ocupação (agosto/2018 a dezembro/2019), a ser apurado em Liquidação de Sentença observando-se estritamente o valor por cabeça pactuado na Cláusula 3a do Contrato (R$ 12,00/ano), e não o valor mensal pleiteado unilateralmente pelo requerido. Sobre este valor incidirão correção monetária (INPC) desde cada vencimento anual e juros de 1% ao mês.

Por fim, havendo sucumbência recíproca (art. 86, CPC),
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido por cada um), na proporção de 50% para cada parte. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa para ambas as partes, por serem beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Não concordando com a r. sentença,
ambos recorrem
.

Em suas razões, Décio de Ávila Melo sustenta, em síntese, que: (i) a sentença teria se equivocado ao rejeitar o pedido de indenização relativo às 32 cabeças de gado, pois o conjunto probatório demonstraria a entrega dos semoventes, a posse direta do réu sobre a área e sobre os animais, o controle de acesso à propriedade e a ausência de prova de devolução; (ii) o Juízo teria imposto indevidamente ao autor prova técnica individualizada acerca da dinâmica do desaparecimento dos animais, elevando o standard probatório para além do exigido no processo civil; (iii) a ausência de impugnação específica e de prova de restituição atrairia a incidência dos arts. 341, 344 e 373, II, do CPC; (iv) reconhecida a responsabilidade pelas 32 cabeças de gado, deveriam ser acolhidos os lucros cessantes, como consequência econômica da perda dos semoventes destinados à atividade pecuária; (v) a conduta imputada ao réu ultrapassaria o mero inadimplemento contratual, justificando indenização por dano moral; (vi) a reconvenção deveria ser reformada, pois os pagamentos realizados a terceiro teriam ocorrido no contexto da relação contratual e deveriam ser reconhecidos como quitação, ratificação tácita ou, ao menos, abatimento proporcional; e (vii) subsidiariamente, requer a apuração do quantum em liquidação, a redistribuição da sucumbência e a reapreciação dos pagamentos/quitações.

Por sua vez, Gelson Roque Federle, em suas razões recursais, sustenta que: (i) a condenação de R$ 30.000,00 pela morte de 12 cabeças de gado estaria fundada em presunção de nexo causal, sem prova técnica mínima, laudo veterinário, exame, necrópsia, registro sanitário ou documento contemporâneo apto a comprovar a causa mortis; (ii) o arbitramento do valor por equidade evidenciaria ausência de prova da extensão do dano; (iii) a cláusula contratual que atribuiu ao arrendador a manutenção da propriedade não poderia ser interpretada como obrigação de resultado sobre a sanidade do rebanho do arrendatário; (iv) reconhecida a inadimplência do arrendatário, seria contraditório deferir indenização fundada em prova frágil; (v) a reconvenção deveria ser julgada procedente nos termos postulados, pois a sentença teria interpretado equivocadamente a cláusula contratual ao limitar o valor a R$ 12,00 por cabeça/ano; e (vi) subsidiariamente, requer que a liquidação observe o preço por cabeça, pagamento anual antecipado e demais cláusulas de reajuste, com readequação da sucumbência.

Foram apresentadas
contrarrazões
por Gelson Roque Federle, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária, sob o argumento de inexistência de prova robusta quanto à apropriação das 32 cabeças de gado, aos lucros cessantes e aos danos morais, bem como pela manutenção da condenação reconvencional.

Décio de Ávila Melo também apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença no capítulo que reconheceu a responsabilidade pela morte das 12 cabeças de gado, com base no dever de manutenção da propriedade, na prova testemunhal e na inexistência de excludente de responsabilidade.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à análise dos seguintes pontos: a manutenção, ou não, da condenação de Gelson Roque Federle ao pagamento de R$ 30.000,00 pela morte de 12 cabeças de gado; a existência, ou não, de prova suficiente para condenação do réu pela suposta apropriação/não devolução de 32 cabeças de gado; a possibilidade de condenação por lucros cessantes e danos morais; a validade ou eficácia dos pagamentos realizados por Décio de Ávila Melo a terceiro; a procedência da reconvenção; e o critério de liquidação dos arrendamentos inadimplidos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença deve ser integralmente mantida. Explico.

Consoante o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil
“o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. Essa regra, no caso concreto, conduz à preservação do equilíbrio adotado na sentença: condenação do arrendador apenas quanto ao dano suficientemente demonstrado, consistente na morte de 12 cabeças de gado, e rejeição dos pedidos cuja prova permaneceu insuficiente, especialmente a alegada apropriação de 32 semoventes e os lucros cessantes.

Quanto ao recurso de Gelson Roque Federle, não procede a pretensão de afastar a condenação pela morte de 12 cabeças de gado. A sentença, com base na prova oral produzida, notadamente no depoimento mencionado da testemunha Gin, concluiu que a pastagem se encontrava degradada por ervas daninhas e alagamentos não tratados, circunstância vinculada ao dever contratual de manutenção da propriedade. Ainda que o contrato atribuísse ao arrendatário as despesas ordinárias com o cuidado da criação, como sal, vacina e manejo do rebanho, tal obrigação não exclui o dever do arrendador de manter a área arrendada em condições minimamente adequadas ao fim contratado. A obrigação de conservação da propriedade, nesse contexto, não pode ser esvaziada a ponto de permitir que o arrendador entregue ou mantenha pasto impróprio ao apascentamento, sobretudo quando a finalidade contratual era precisamente a utilização rural para criação bovina.

Como se sabe, a responsabilidade civil exige conduta, dano e nexo causal. O art. 186 do Código Civil dispõe que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”,
e o art. 927 do mesmo diploma estabelece que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

No ponto, a sentença não se apoiou em presunção abstrata, mas na conjugação da prova testemunhal, da dinâmica contratual e do dever de manutenção da área. A inexistência de laudo veterinário ou necrópsia não impede, por si só, o reconhecimento do nexo causal quando o conjunto probatório, valorado nos termos do art. 371 do CPC, permite conclusão segura em grau suficiente ao processo civil.

Também não prospera a alegação de que o arbitramento por equidade do valor de R$ 2.500,00 por cabeça invalidaria a condenação. A ausência de cotação oficial contemporânea nos autos autoriza o julgador a arbitrar valor razoável, desde que compatível com a realidade econômica do bem e com a prova disponível. O valor total de R$ 30.000,00 para 12 cabeças de gado não se mostra desproporcional, irrisório ou exorbitante, inexistindo elemento recursal concreto apto a infirmar a estimativa adotada.

Quanto as razões expostas por Décio de Ávila Melo, não há prova suficiente para condenar Gelson Roque Federle pela suposta apropriação, remarcação ou não devolução de 32 cabeças de gado. O boletim de ocorrência, isoladamente, possui natureza de notícia unilateral dos fatos. As fotografias e demais elementos indicados não foram corroborados por perícia de marca, prova documental de entrada e saída dos animais, termo de entrega, controle de rebanho, guia de trânsito animal, registro rural ou prova testemunhal direta e conclusiva da subtração ou remarcação. A sentença destacou que a prova oral foi dividida e que a testemunha Gin confirmou aspectos do negócio, mas não presenciou ato de subtração. Esse fundamento é suficiente e coerente.

Ademais, não se pode deslocar ao réu o encargo de provar fato negativo absoluto - a inexistência de apropriação, sem que o autor tenha antes demonstrado, de modo minimamente robusto, o fato constitutivo de sua pretensão indenizatória. A regra do art. 373, I, do CPC permanece aplicável. A presunção decorrente da ausência de impugnação específica, invocada pelo apelante com base nos arts. 341 e 344 do CPC, não opera de forma automática quando a tese depende de prova de fato controvertido, de alta densidade fática e com imputação de conduta ilícita grave, equiparável, na narrativa, a subtração ou apropriação de semoventes. A confissão ficta, ademais, é relativa e deve ser compatibilizada com o conjunto probatório.

A pretensão de lucros cessantes, por consequência, também não merece acolhimento. O art. 402 do Código Civil dispõe
que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”
. Todavia, os lucros cessantes não podem ser presumidos a partir de conjecturas sobre exploração futura do rebanho. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do ganho que razoavelmente seria obtido, não bastando probabilidade abstrata ou expectativa hipotética.

No caso, além de não comprovada a própria perda das 32 cabeças de gado por ato imputável ao réu, também não foram demonstrados, com segurança, os ganhos líquidos que teriam sido frustrados, o período de produtividade, a destinação econômica específica dos animais, o custo de manutenção, a margem de lucro, a taxa de reprodução, engorda ou revenda, ou qualquer base objetiva apta à liquidação posterior. A liquidação não serve para apurar dano incerto, mas apenas para quantificar dano já demonstrado.

O pedido de danos morais igualmente não comporta provimento. A controvérsia decorre de relação contratual rural e os danos reconhecidos possuem natureza patrimonial. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de demonstração concreta de ofensa à honra, imagem, dignidade, integridade psíquica ou outro direito da personalidade, não enseja compensação moral. A sentença, nesse ponto, aplicou corretamente a distinção entre prejuízo econômico e abalo extrapatrimonial juridicamente indenizável.

No tocante à reconvenção, a sentença também deve ser preservada. O pagamento alegado por Décio de Ávila Melo foi realizado em conta de terceiro, Sr. Nivaldo, e a prova oral referida na sentença afastou a vinculação desses depósitos ao contrato firmado com Gelson Roque Federle.

Como se sabe, o art. 308 do Código Civil é expresso ao estabelecer que
“o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.
Não comprovada a autorização do credor, ratificação posterior ou efetiva reversão do valor em benefício de Gelson Roque Federle, não há como reconhecer a quitação válida.

Por outro lado, também não procede a pretensão de Gelson de ampliar, desde logo, a condenação reconvencional para o montante por ele postulado. A sentença reconheceu o direito ao recebimento dos arrendamentos inadimplidos, mas determinou a liquidação com observância do valor contratual de R$ 12,00 por cabeça/ano. Ausente, nas razões recursais, demonstração documental inequívoca de que o contrato previa base diversa, mensal ou economicamente superior, deve prevalecer a interpretação adotada pelo Juízo de origem, especialmente porque a fase de liquidação permitirá apurar número de cabeças, período efetivo e eventuais incidências correlatas, sem rediscutir a existência do débito.

A compensação entre créditos e débitos, autorizada na sentença com fundamento no art. 368 do Código Civil, também se mostra adequada, pois há obrigações recíprocas reconhecidas no mesmo contexto contratual, evitando-se enriquecimento sem causa e permitindo que o resultado econômico final reflita o saldo efetivamente devido entre as partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, mantida a sucumbência recíproca, preserva-se a distribuição dos ônus processuais fixada na origem. Considerando o desprovimento de ambos os recursos,
majoro
os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre as bases já definidas na sentença, mantida a proporção de 50% para cada parte e observada a suspensão da exigibilidade em favor dos beneficiários da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026